Tribunal: TJPA
Processo: 0810360-49.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810360-49.2018.8.14.0006

APELANTE: EDILSON PEREIRA MAIA JUNIOR

APELADO: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PARTE DE INDICAR LOCALIZAÇÃO DA TESTEMUNHA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, que adequadamente apreciou as questões suscitadas pela recorrente.

2. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte deixa de cumprir seu ônus processual de fornecer ao juízo os dados necessários à localização e intimação das testemunhas por ela arroladas, nos termos do art. 455 do CPC. O indeferimento de busca de endereço via sistema INFOJUD não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, porquanto os meios disponíveis à parte para localização de testemunhas são amplos e não foram esgotados.

3. A empresa de transporte coletivo, como prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros não usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STJ. Afasta-se a responsabilidade somente diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ônus que não foi cumprido pela agravante.

4. O conjunto probatório dos autos — incluindo o Boletim de Ocorrência lavrado pelo próprio condutor, laudos periciais e fotografias — demonstra que o motorista da agravante realizava manobra de retorno para estacionar o veículo no meio-fio, sem adotar as cautelas devidas, sendo responsável pelo atropelamento que causou a morte da filha do agravado.

5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de Decisão Monocrática (ID 31797592) que: (a) não conheceu do Recurso de Apelação interposto por EDILSON PEREIRA MAIA JÚNIOR, por intempestividade; e (b) conheceu e desproveu o Recurso de Apelação da ora agravante, mantendo a sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais decorrente de atropelamento.

A agravante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeiro grau teria indeferido o uso do sistema INFOJUD para localização de testemunha arrolada, impedindo a produção de prova essencial; e (ii) inexistência do dever de indenizar, por culpa exclusiva da vítima, que teria se arremessado à frente do ônibus em local impróprio para pedestre, enquanto o condutor realizava manobra regular de conversão na rotatória, em baixa velocidade e sob chuva intensa.

O agravado EDILSON PEREIRA MAIA JÚNIOR apresentou contrarrazões (ID 33736766), pugnando pelo não provimento do agravo interno e pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o Relatório. Encaminhe-se para inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Da Admissibilidade do Agravo Interno

Preliminarmente, verifico que o Agravo Interno é tempestivo. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

II.2 – Do Cerceamento de Defesa

A agravante reitera que o Juízo de origem teria violado o contraditório e a ampla defesa ao indeferir a busca do endereço da testemunha por ela arrolada mediante o sistema INFOJUD, impedindo a produção de prova testemunhal tida como essencial para a demonstração da culpa exclusiva da vítima.

O argumento não prospera.

A decisão monocrática agravada examinou corretamente a questão, com apoio na jurisprudência consolidada desta Corte Estadual e dos Tribunais Superiores. O art. 455 do Código de Processo Civil é claro ao atribuir à parte que arrolou a testemunha o ônus de fornecer os dados necessários à sua localização e intimação. Trata-se de ônus exclusivo da parte, não podendo ser transferido ao Poder Judiciário.

A regra processual vigente não distingue entre dificuldades práticas na obtenção do endereço: seja por mudança de residência, por restrições da LGPD ou por qualquer outro motivo, incumbe à parte arrolante adotar todas as providências ao seu alcance para viabilizar a intimação da testemunha. Somente após o efetivo esgotamento dos meios disponíveis — consulta ao SERASA, expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica, telefonia), pesquisas em redes sociais, entre outros — é que a questão poderia ser posta ao Juízo.

No caso dos autos, não há qualquer demonstração de que a agravante tenha adotado tais providências antes de requerer ao juízo a busca via INFOJUD. Trata-se, portanto, de pretensão de substituir o ônus que lhe é próprio por diligência judicial, o que não encontra amparo no ordenamento processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que o ônus de indicar a localização das testemunhas é da parte requerente, inexistindo obrigação legal de tal incumbência ser repassada ao Poder Judiciário, sendo que o indeferimento fundamentado pelo magistrado não configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). WRIT PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LESÃO OU DE AMEAÇA REAL E IMINENTE DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS. FORNECIMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus se destina a preservar a liberdade de locomoção indevidamente restringida ou sobre a qual paire ameaça iminente de restrição em decorrência de ato de autoridade pública tido por ilegal. 2. Neste caso, houve prolação de sentença absolutória em favor dos agravantes e não é possível presumir qualquer ameaça de lesão à liberdade ambulatorial somente pela existência de recurso de apelação manejado pelo órgão acusador. Vale frisar que, mesmo para a concessão de habeas corpus preventivo, exige-se ameaça real ao direito de locomoção, inexistente na situação descrita nestes autos.
3. De mais a mais, este Tribunal da Cidadania, em situações assemelhadas, afirmou ser dever da parte fornecer ao juízo os dados necessários à localização das testemunhas arroladas, não sendo incumbência do magistrado ou dos serviços auxiliares do Poder Judiciário diligenciar para a execução de ato das partes.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 829887 PR 2023/0197867-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).”

Acrescenta-se, ainda, que as provas carreadas aos autos se mostraram suficientes para a formação do convencimento do julgador acerca da responsabilidade civil da agravante, de modo que a ausência da prova testemunhal não causou prejuízo concreto à defesa, pressuposto indispensável para o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

II.3 – Do Mérito: Responsabilidade Civil e Culpa Exclusiva da Vítima

No mérito, a agravante busca a reforma da decisão monocrática ao argumento de que a vítima teria agido com culpa exclusiva ao se arremessar à frente do coletivo em local impróprio para pedestres, enquanto o motorista realizava manobra regular de conversão, em baixa velocidade, sem qualquer imprudência ou imperícia.

A tese não encontra respaldo probatório nos autos.

Inicialmente, impõe-se relembrar o regime jurídico aplicável. A agravante, na qualidade de concessionária de serviço público de transporte coletivo, sujeita-se à responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto em relação a usuários quanto a terceiros não usuários do serviço. Para afastar o dever de indenizar, é indispensável a comprovação, pela empresa prestadora, de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais demandaria reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula n. 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias para a indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior".
(AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.) 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que o acidente foi causado por falhas na prestação do serviço e que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada culpa exclusiva da vítima.5. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2685985 RJ 2024/0243195-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).”

destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ANÁLISE DO AGRAVO RETIDO. PREJUDICADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATROPELAMENTO SEGUIDO DE MORTE DO CÔNJUGE DA AUTORA. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Agravo retido em desfavor da decisão que deferiu a antecipação de tutela, que se conhece, tendo em vista o pedido expresso para o seu processamento quando da interposição do recurso de apelação. Não obstante, configura-se a perda do seu objeto com a confirmação da antecipação de tutela pela sentença. 2. Mérito. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por viúva de vítima fatal, decorrente de atropelamento envolvendo veículo e funcionário da concessionária de energia elétrica, ocorrido no ano de 2003.
3. A responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica (prestadora de serviço público), é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que, por ação ou omissão, houver dado causa.
4. Do acervo fático-probatório configura-se o nexo causal a atribuir à apelante o dever de indenizar a autora. 5. É devido o pagamento de pensão mensal à viúva da vítima de morte por atropelamento. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros. Assim, é irrelevante provar se era ou não indispensável para a economia dos familiares o rendimento da vítima, sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a subsistência de todos. Inteligência do artigo 948, inciso II, do CC/2002. Precedentes. 7. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por morte do cônjuge, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário-mínimo. 8. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. 9. Consoante a jurisprudência pacífica da Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. 10. O percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas. Precedentes do STJ. 11. Recurso de apelação parcialmente provido

(TJ-PA - AC: 00175365220058140301 BELÉM, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2019).”

destaquei

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Vialoc Transporte de Passageiros Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a Narddie Navindra Menitah Sharma, vítima de acidente de trânsito causado por veículo da empresa agravante. A sentença de primeiro grau fixou os danos morais em R$ 15.000,00 e os materiais em R$ 25.357,94. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a responsabilidade civil da empresa agravante pelo acidente de trânsito; (ii) apurar a existência de nexo causal entre o evento e os danos materiais e morais sofridos pela vítima; e (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 17 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e da prestação de serviço, independentemente da demonstração de culpa.
4. O agravado é considerado consumidor por equiparação, justificando-se a inversão do ônus da prova, amparada nos arts. 6º, VIII, e 17 do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do autor. 5. Os danos morais e materiais restam comprovados por boletim de ocorrência e laudo médico pericial, o qual indicou diagnóstico de pneumotórax traumático com necessidade de toracostomia.
6. Não houve prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo os elementos probatórios suficientes para estabelecer o nexo causal e a obrigação de indenizar.
7. A ausência injustificada do recorrido à audiência de instrução não afasta a responsabilidade da ré, pois a confissão ficta tem natureza relativa e deve ser valorada com o conjunto probatório. 8. Os valores fixados a título de danos materiais foram considerados proporcionais às lesões e aos gastos comprovados, não havendo impugnação específica aos orçamentos apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente ocorrido durante a prestação do serviço, independentemente de culpa. 2. A inversão do ônus da prova é cabível em favor da vítima-consumidora por equiparação, desde que verossímil a alegação e caracterizada a hipossuficiência. 3. A confissão ficta por ausência de comparecimento à audiência não tem valor absoluto e deve ser apreciada em conjunto com as demais provas dos autos. 4. Os valores arbitrados a título de indenização devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válidos quando não impugnados de forma específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, e 17; CC, art. 927; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 385, § 1º.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00101403120118140006 26492125, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO. -
A pessoa jurídica concessionária de serviço público de transporte de passageiros responde objetivamente pelos danos causados aos usuários e não usuários, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal, do art. 14 do CDC e do art. 734 do CC - Acidente envolvendo veículo de transporte coletivo de pessoas (concessionária de serviço público) e transeunte (equiparado a consumidor) atrai responsabilização objetiva
- O dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, seus valores extrapatrimoniais, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência, sendo a proteção da personalidade, portanto, um direito imprescindível para preservação da dignidade humana - Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora são computados a partir do evento danoso e a correção monetária da data do arbitramento.

(TJ-MG - AC: 50116308820168130027, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 19/05/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2023).”

destaquei

No presente caso, a agravante não se desincumbiu desse ônus. Ao contrário, o exame do conjunto probatório reforça a responsabilidade do condutor do coletivo.

Em primeiro lugar, o próprio Boletim de Ocorrência Policial lavrado pelo condutor do veículo — preposto da agravante — registra que ele realizava manobra de retorno para estacionar o coletivo no meio-fio do canteiro central da Estrada do Guajará, ao término da linha. A agravante pretende desqualificar esse documento como mera peça unilateral e declaratória, mas o fato é que se trata de declaração espontânea do próprio condutor e não pode ser simplesmente descartada.

Em segundo lugar, o motorista da agravante, ao realizar a manobra para estacionar o veículo no meio-fio sem adotar as cautelas necessárias — verificar o espaço ao redor, garantir visibilidade plena e, diante da adversidade climática (chuva intensa e pouca iluminação), reduzir ainda mais a velocidade e aguardar condições seguras —, agiu com negligência, falhando em seu dever objetivo de segurança.

A alegação de que a vítima estaria em local impróprio para pedestre e que, portanto, teria contribuído para o fatídico acidente não merece acolhida.

Não há, portanto, comprovação de culpa exclusiva da vítima que pudesse romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da transportadora.

A decisão monocrática agravada analisou detidamente todas essas questões e chegou à conclusão correta. O agravo interno não apresenta argumento jurídico ou fático novo capaz de infirmar esse entendimento, limitando-se a reiterar as razões já apreciadas e refutadas.

II.4 – Dos Honorários Advocatícios

O agravado postula a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da interposição do presente agravo interno, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Assiste-lhe razão.

O art. 85, § 11, do CPC autoriza o órgão julgador do recurso a majorar os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. No caso, a sentença fixou os honorários advocatícios no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, o que inviabiliza nova majoração sobre essa base — ponto que foi corretamente reconhecido na decisão monocrática.

Contudo, o agravo interno constitui novo recurso, ensejando trabalho adicional da advogada do agravado, de sorte que é cabível a fixação de honorários recursais em percentual sobre o valor atualizado da condenação, em acréscimo aos já fixados na sentença e mantidos pela decisão monocrática. Fixo os honorários recursais devidos pelo presente agravo interno em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando-se os limites do art. 85, § 2º, do CPC e a situação econômica das partes.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela agravante em favor do advogado do agravado, acrescendo ao percentual já fixado 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Alerte-se às partes que eventuais embargos de declaração somente serão cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo considerado ato protelatório a sua interposição com fim prequestionador, sujeitando o embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 05/05/2026